Tribunal: TJES
Processo: 5023584-39.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023584-39.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JEANE FLATES DOS SANTOS
RECORRIDO: 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. e outros (2)
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5023584-39.2024.8.08.0012

RECORRENTE:
JEANE FLATES DOS SANTOS

RECORRIDO:
99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA., WELISON DIAS DE SOUSA, GIOVANA DIAS

VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro a gratuidade da justiça pleiteada pelo recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ALEGADA DUPLICIDADE DE AÇÕES. RECORRENTE NÃO FOI AUTORA DO PROCESSO APONTADO COMO IDÊNTICO. INCLUSÃO INDEVIDA EM OUTRA DEMANDA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO. PROCESSO POSTERIOR EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA. PREVENÇÃO DO JUÍZO DO FEITO ORIGINÁRIO. NULIDADE DA SENTENÇA. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS PARA INSTRUÇÃO E NOVO JULGAMENTO. PROVIMENTO DO RECURSO.

1. Cuida-se de recurso inominado interposto por Jeane Flates dos Santos contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC, sob o argumento de existência de outra ação com identidade de partes e causa de pedir (processo n.º 5047322-20.2024.8.08.0024).

2. A recorrente sustenta que jamais ajuizou a ação considerada duplicada, que não autorizou sua inclusão no polo ativo daquele processo e que não foi intimada para se manifestar antes da extinção de seu processo originário, havendo cerceamento de defesa.

3. Após o recurso, foi apresentada petição de atualização dos fatos, comprovando documentalmente que: o presente processo (5023584-39.2024) foi distribuído primeiro (12/11/2024 às 11h03); o processo da Justiça Volante foi distribuído posteriormente (12/11/2024 às 16h39); a recorrente não assinou a petição inicial daquele processo, tendo sido indevidamente incluída como litisconsorte ativa; a autora foi posteriormente excluída daquele processo por decisão judicial; o processo posterior foi extinto sem resolução do mérito em 08/04/2025, por desistência do outro autor.

4. O juízo de origem extinguiu o processo sem prévia oportunidade para a recorrente se manifestar sobre a alegada duplicidade, circunstância que configura violação ao contraditório. O art. 10 do CPC é claro ao vedar decisões baseadas em fundamentos sobre os quais não tenha sido dada vista às partes.

5. Não há identidade subjetiva entre as ações. A própria decisão proferida no processo n.º 5047322-20.2024.8.08.0024 reconhece que a recorrente não integrava validamente o polo ativo, razão pela qual foi excluída. Sem identidade de partes, inexiste litispendência (art. 337, CPC).

6. A extinção indevida acarretou prejuízo à instrução probatória, inclusive à realização de audiência. Assim, impõe-se o retorno dos autos à origem para regular instrução e novo julgamento.

7. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E DAR PROVIMENTO AO RECURSO,
para ANULAR a sentença e DETERMINAR o retorno dos autos ao Juízo de origem para instrução e novo julgamento.

8. Sem condenação em custas ou honorários, nos termos da Lei 9.099/95.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)